Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016743-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CLETTI DEON

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO -

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONEXÃO - REJEIÇÃO -

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 55 DO CPC/15 -

AÇÕES FUNDADAS EM FATOS DIVERSOS – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AUSENCIA - DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em conexão entre a ação de imissão de posse e ação declaratória c/c revisional, quando o pedido ou de causa de pedir são distintos, impedindo a aplicação do artigo 55 do CPC/15.

Ainda que as ações propostas tenham identidade de partes, se as circunstâncias fáticas que lhes dão suporte forem diversas, como no caso, não há necessidade de reunião para julgamento conjunto.

Não constitui prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo, a existência de ação declaratória que busca a declaração judicial quanto à determinada relação jurídica, diante da defesa do direito dominial previsto na ação de imissão de posse.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBIA ARGENTA DEON e RODRIGO CALETTI DEON
em face da decisão interlocutória proferida

na
Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos nº 0019656-28.2019.8.11.0055 – Código 321056
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em desfavor de
RODRIGO CALETTI DEON
, que
REJEITOU a preliminar de incompetência do juízo, bem como afastou a arguição de prejudicialidade externa suscitada pelos requeridos.

Em suma, aduzem os agravantes que o juiz singular é incompetente para o processamento do presente feito, uma vez que tramita perante

a
2ª Vara Cível de Santa Maria - RS
,

Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o nº

027/1.18.0010587- 8
, que fora distribuída em primeiro lugar

(
09/10/2018
), sendo que as demandas tratam das mesmas partes e da mesma relação comercial, assim, a seu ver, são conexas, sendo

aquele juízo o prevento, em razão da distribuição em primeiro lugar.

Adiante, afirmam que
o novo Código de Processo Civil, trouxe nova previsão em seu art. 43 no sentido de que “
determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta
”.

Reafirmam ainda que
conforme se depreende da petição inicial da AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA sob o nº 027/1.18.0010587-8, que fora distribuída na data de 09/10/2018 e tramita perante o Judiciário na 2ª Vara Cível de Santa Maria – RS, a presente lide tem relação direta com ela, pois trata do mesmo “ato jurídico” em litígio, qual seja, o
Contrato nº 760448
.

No mais, enfatizam que resta inequívoca a prejudicialidade das demandas entre si e a necessária modificação da competência, para que as demandas sejam processadas em conjunto, nos termos do artigo 55, §3º, do CPC/15.

Por fim, pugnam pela tutela recursal para determinar a suspensão da decisão recorrida,
diante da prevenção, conexão e ou prejudicialidade. No mérito, requerem a remessa dos autos para o Juízo da 2ª Vara Cível de Santa Maria – RS.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 178334683
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 182130672
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com condenação da parte agravante em litigância de má-fé.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Marcos Terencio Agostinho Pires:

"(...)
É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, no que tange a preliminar de exceção de incompetência, em que pese a alegada prevenção, após análise dos argumentos de ambas as partes reputo que a decisão de uma das ações não teria influência na outra, até porque os fatos são distintos. Isto porque a ação ajuizada pelo requerente visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação ordinária que discute a imputação de pagamento das operações inadimplidas pelos requeridos, ocupantes do imóvel, tratando-se, pois, de demandas com pedidos e partes distintas, de modo que não há falar-se em conexão pela prevenção.

Os arts. 251 e 252 do Código de Processo Civil consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o art. 253 do Código de Processo Civil as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, in verbis:

"Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza: I quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir.

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Ademais, não se vislumbram quaisquer das demais hipóteses previstas no art. 53 do CPC ou qualquer fato capaz de afastar a competência absoluta deste Juízo para a presente lide nos termos do artigo 47 do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não se vislumbra a ocorrência de conexão entre a ação anulatória de título extrajudicial e a ação de imissão na posse, pois distintas as partes e o pedido. 2. O ajuizamento de ação anulatória de título extrajudicial não impõe a suspensão da decisão que determinou a imissão da posse em benefício do adquirente com título de domínio registrado na matrícula correspondente.
3. Negou-se provimento ao apelo dos réus. (TJDFT - Acórdão 1127297, 20170310036327APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 587/597)
negrito nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - CONEXÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTA DE ARREMATAÇÃO - PRETENDIDA A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR - RECURSO IMPROVIDO. Não havendo conexão entre a ação de imissão de posse, em trâmite perante a Justiça Estadual, e a ação declaratória de nulidade de carta de arrematação, que tramita perante a Justiça Federal, em virtude de não terem identidade de objeto ou de causa de pedir, há de ser mantida a decisão do juízo singular que rejeitou a exceção de incompetência aviada. (TJMT - N.U 0017946-37.2002.8.11.0000, , JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2003, Publicado no DJE 27/03/2003)

Desta forma, observo que não há conexão entre a ação ajuizada perante o Juízo da Comarca de Santa Maria/RS e a presente ação de imissão de posse ajuizada perante este Juízo, porque ambas possuem partes e pedidos diversos, inexistindo, portanto, qualquer prevenção daquele Juízo. Assim, não há razão para declarar a incompetência deste juízo para resolver a lide sobre a imissão de posse, sendo também inviável a discussão sobre a ausência de inadimplemento dos requeridos ante a alegação de imputação de pagamento, fato que deverá ser dirimido na ação já ajuizada, não comportando neste feito qualquer discussão quanto a este ponto, seja pela patente litispendência, seja pela inadequação da via para desconstituição da consolidação da propriedade já perfectibilizada.

Do mesmo modo, comprovada a aquisição da propriedade imóvel por meio do registro da consolidação da propriedade na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. E eventual ação anulatória dos atos de retomada do bem não possui o condão de suspender a ação de imissão na posse, por não configurar prejudicialidade externa, não impedindo dessa forma que o atual proprietário exerça o direito de ver o imóvel desocupado pelos antigos donos.

Nestes sentido é a jurisprudência deste TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO. QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. IMISSÃO NA POSSE QUE TEM PEDIDOS DIVERSO E PARTES DIVERSAS. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1- As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, pois a parte é diferente. 2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) em respectiva ação que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa. (N.U 1026398-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 903, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória. O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula nº 2.157, juntada aos autos de origem no ID 99765936, cujo registro R-08-2.157 – COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da demanda. Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC, que dispõe que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”
Note-se que o comando é expresso ao prever que ações autônomas que impugnam a lisura do leilão não são capazes de obstar a sua eficácia, devendo
,
neste caso, resolverem-se as questões atinentes à alienação em perdas e danos na ação autônoma. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, sustentando a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio.
(N.U 1003028-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).
negrito nosso

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da
Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos
. (N.U 0129590-57.2017.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE –PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.
Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo
, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem. Recurso desprovido. (N.U 1009692-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).
negrito nosso

Desse modo, REJEITO a preliminar de incompetência e afasto a arguição de prejudicialidade externa suscitadas pelos requeridos (...)”

Conforme se denota,
o juízo singular rejeitou a preliminar de exceção de incompetência, sob o fundamento de que a decisão de uma das ações não teria influência na outra a justificar a conexão, uma vez que se trata de fatos distintos.

Alegou ainda que a ação ajuizada pelo requerente (agravado) visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação ordinária que discute a imputação de pagamento das operações inadimplidas pelos requeridos, ocupantes do imóvel, tratando-se, pois, de demandas com pedidos e partes distintas, de modo que não há falar-se em conexão pela prevenção.

De igual sorte, sustentou o juiz singular a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio ou revisão.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a
ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória.

O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula nº 29.559, juntada aos autos de origem no
ID nº 57908579
, cujos registros
AV-08-29.559 a

AV-12-29.55
9

– COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte agravada sobre a área objeto da demanda.

Tal conclusão é corroborada pelo disposto no artigo 1.245 do Código Civil que dispõe que a transmissão da propriedade imobiliária se dá pelo registro do título translativo do Cartório de Registro de Imóveis competente:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.”

Portanto, pelo discorrido acima, é de fácil observação que não há relação de conexão entre a ação de imissão de posse e ação declaratória c/c resolução do contrato,
posto que entre os referidos processos não há identidade de pedido ou da causa de pedir, o que impede a conexão, segundo estabelece o art.
55
do
CPC
/15:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Sobre o tema:

"IMISSÃO DE POSSE - Ação movida pelos proprietários, arrematantes do imóvel em leilão extrajudicial contra ocupante - Alegação de conexão com outra ação ajuizada pelo ocupante, na Comarca da Capital, em que discutida a rescisão do contrato de financiamento - Pedido de imissão de posse autônomo e independente à relação jurídica estabelecida entre o réu e o agente financeiro - Impossibilidade do réu opor exceções pessoais - Imissão na posse decretada - Decisão mantida.”
(TJSP

Apelação Cível nº 0343917-84.2009.8.26.0000 - 10a Câmara de Direito Privado Des. Rel. JOÃO CARLOS SALETTI j. 25.08.2015)

Ademais,
na presente ação o que se discute é apenas a posse do imóvel objeto da Cédula de Crédito Bancário n.º 760448, enquanto naquele
do Estado do Rio Grande do Sul, dentre vários assuntos, pretendem a parte agravante e demais partes distintas, a revisão de contrato de contas correntes, totalmente alheios a este processo, portanto, distante a alegada conexão.

Sobre idêntico tema, inclusive deste TJMT:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS.
CONEXÃO
.
PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS
. INEXISTÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES.
AÇÕES FUNDADAS EM FATOS DIVERSOS
. DECISÕES EVENTUALMENTE OPOSTAS QUE NÃO CARACTERIZARIAM CONTRADIÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 01. A modificação de competência em face de conexão requer que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns. 02
. Ainda que as ações propostas tenham identidade de partes, se as circunstâncias fáticas que lhes dão suporte forem diversas, não há necessidade de reunião para julgamento conjunto, uma vez que as peculiaridades de cada fato, isoladamente, definirão a existência ou não do dano alegado pelo autor
. 03. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 1ª Vara Cível de Brasília para processar o feito.”
(TJDF; Proc 07090.67-15.2019.8.07.0000; Ac. 119.2745; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; Julg. 12/08/2019; DJDFTE 16/08/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA A QUAL FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO INICIALMENTE. CONFLITO ACOLHIDO. A conexão de processos está presente quando há o mesmo liame, pois a finalidade precípua da reunião de ações, em conexão, é para que sejam decididas simultaneamente, evitando decisões conflitantes
(CPC, art. 55). Não se vislumbrando a coincidência fática entre os feitos, ausente a identidade da causa de pedir, e tratando-se de partes diversas, resta afastado o risco de decisões conflitantes, pelo que não se justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, afastando-se, consequentemente, a apontada prevenção
do Juízo Suscitante”.
(TJMG; CONF 0573436-34.2019.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 13/08/2019; DJEMG 26/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARA ORDENAR A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÃO, PELA RÉ, DE CONEXÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO CONTRATO SUBJACENTE À AQUISIÇÃO DO BEM PELA PLEITEANTE DA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO AJUIZAMENTO DA LIDE – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DIRETA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM POR FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E DO EXERCÍCIO INDEVIDO DA POSSE DO BEM PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR NA POSSE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando satisfatoriamente demonstrada a aquisição do domínio do imóvel por força de Escritura Pública de Dação em Pagamento e o exercício de posse sobre o bem pela antiga proprietária, que, embora tenha se obrigado contratualmente à transmissão da posse, não o fez no prazo assinalado, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de imissão liminar na posse do imóvel.”
(TJMT – RAI nº 1004665-98.2019.8.11.0000 – Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – julgamento: 04/06/2019)

De igual forma,
a existência de ação revisional ou declaratória não é capaz de suspender a demanda de imissão de posse, ante a ausência de prejudicialidade externa, já que uma visa
uma declaração judicial quanto à determinada relação jurídica, enquanto a
imissão de posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel.

Sobre a prejudicialidade, confira os seguintes arestos:

“A
PELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
. 1. Apelação contra sentença que condenou os réus ao pagamento, a título de taxa de ocupação do imóvel, de montante correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel em leilão, bem como de eventuais taxas condominiais e encargos relativos ao período de ocupação do imóvel, a serem apurados em sede de liquidação de sentença 2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria. 5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse. 6. Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJ-DF 07346754620188070001 DF 0734675-46.2018.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020)

Diante de todas as circunstâncias, a ação de imissão na posse deverá continuar tramitando perante a Comarca de Tangará da Serra, ante a ausência e conexão e prejudicialidade externa, assim, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023